Tribunal: TJDFT
Processo: 0707189-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707189-72.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GALEGO COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA - ME APELADO: M.M.L. PIRES D E S P A C H O A empresa autora pretende, em seu recurso de apelação lhe seja deferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 32947316). De fato, não houve o deferimento ou mesmo apreciação de tal pedido pelo MM Juízo a quo. Desse modo, no que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício ora pleiteado, entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como muito claramente dispõe, aliás, o artigo 5o, LXXIV, da Lei Fundamental, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou declaração de ID 32947317. Assim, faculto-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados (deverá carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de sua receita, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais). Determino, portanto, a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de acrescentar outros documentos para comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça requerida na apelação ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator